Tribunal: TJBA
Processo: 8005814-60.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8005814-60.2024.8.05.0110

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: NEURACI MARQUES DE SOUZA

Advogado(s):BARBARA JAMILY LIMA CARVALHO CARNEIRO, DENIS SANTOS DA COSTA, LISANDRA CARDOSO DE AMORIM MEDEIROS

ACORDÃO

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de ação ajuizada com o objetivo de declarar a inexistência de relação contratual entre a autora e a seguradora ré, com a consequente restituição dos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário, bem como indenização por danos morais. Sentença de procedência, com recurso interposto pela parte ré visando à improcedência da demanda e, subsidiariamente, à redução do valor da indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve contratação válida entre as partes a justificar os descontos efetuados; (ii) é devida a restituição em dobro dos valores descontados; (iii) há direito à indenização por danos morais e se o valor fixado se mostra adequado.

III. Razões de decidir

3. A parte autora apresentou extratos comprovando os descontos indevidos, sem que a seguradora tenha demonstrado a existência de contrato válido, assinado ou comprovado por qualquer outro meio idôneo.

4. Inexistindo prova de contratação, impõe-se o reconhecimento da inexistência de relação jurídica e, por consequência, a ilegalidade dos descontos.

5. Aplicável o art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo cabível a restituição em dobro diante da ausência de engano justificável e da má-fé da seguradora.

6. O valor da indenização por dano moral (R$ 5.000,00) mostra-se proporcional, considerando a natureza do ilícito, a repercussão do dano e o caráter pedagógico da medida.

7. Juros de mora a partir de cada desconto indevido, conforme Súmula 54 do STJ.

8. Majoração dos honorários advocatícios recursais nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de contrato assinado ou de qualquer prova válida de manifestação de vontade do consumidor impõe o reconhecimento da inexistência de relação jurídica e a ilegalidade dos descontos realizados. 2. Configurada a má-fé, é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 3. O desconto indevido em benefício previdenciário sem respaldo contratual caracteriza dano moral indenizável. 4. Em hipóteses de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso.”

____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CPC, arts. 373, II; 85, § 11; 1.026, § 2º; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54. CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil, 3ª ed., Malheiros, p. 98.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8005814-60.2024.8.05.0110, tendo como Apelante Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A. e Apelada Neuraci Marques de Souza, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento ao recurso.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema
.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/
Relator